Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702585-16.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: M.P.D.F.T. EMBARGADO: D.O.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 48098907), dê-se vista à Defesa do embargado D.O.S. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator